Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AUTONOMIA DOS CONVIVENTES. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA NA SENTENÇA. REGULARIDADE. SALDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO EM PROL DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO.
1. A partilha de bens decretada na sentença que não inclui a obrigação de transferência de financiamento em favor da convivente não se mostra irregular, uma vez que a referida obrigação está no âmbito de autonomia das partes, independente da partilha, além de depender de autorização do agente financeiro que não integra a lide para a realização da transferência de titularidade do mútuo.
2. Milita em favor do réu a presunção da utilização do valor recebido a título de rescisão contratual em benefício da família, notadamente quando não há prova em contrário quanto à destinação do recurso.
3. Negou-se provimento ao recurso.